Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS PELO AUTOR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É certo que a regra do art. 434 do Código de Processo Civil tem sido mitigada pela jurisprudência para admitir a juntada de documentos em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte.
2. Não se pode olvidar que o juiz deve buscar a verdade real, existindo no nosso ordenamento jurídico diversos institutos que asseguram a pesquisa da verdade pelo julgador, com, por exemplo, a iniciativa probatória. Art. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
3. Dessa forma, pode o Juiz, ainda que de ofício, determinar a apresentação e produção de prova, porquanto, como seu destinatário, é autorizado a fazê-lo, em busca da apuração da verdade real e da elucidação dos fatos, como ocorreu no presente caso.
4. O vencimento antecipado é garantia do credor. Desse modo, ante o inadimplemento do devedor, torna-se possível o vencimento antecipado da dívida, de modo que o credor pode executar todas as parcelas, vencidas e vincendas, a exemplo do que efetivamente fez o apelado. Art. 1.425, III, do Código Civil.
5. É preciso observar, no entanto, que na hipótese de vencimento antecipado não se incluem na dívida os juros correspondentes ao período ainda não transcorrido. Art. 1.426 do Código Civil.
6. Assim, deve ser decotada da planilha de débito os juros incidentes para o período da normalidade do contrato.
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou a possibilidade da cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano.
8. A temática, inclusive, já foi solucionada sob a égide do exame em recurso repetitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça, sendo este de obediência obrigatória, conforme previsão do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Temas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36.
9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000 e desde que devidamente pactuada.
10. O enunciado n. 541 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
11. Não há ilicitude na previsão contratual que estabelece a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento contratual por parte do mutuário, em substituição aos demais encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça.
12. É possível verificar da planilha de débito que não houve a inclusão cumulada de comissão de permanência com outros encargos.
13. É possível verifica, no entanto, que houve na planilha do débito cobrança de comissão de permanência para o período da normalidade do contrato, devendo o excesso ser decotado da planilha.
14. Apelação cível parcialmente provida.